Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700156-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELE RONCHI, RESTAURANTE E HOTEL CANTO DO LAGO LTDA, ZIM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: RESTAURANTE E HOTEL CANTO DO LAGO LTDA, ZIM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, MICHELE RONCHI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MICHELE RONCHI conta o despacho registrado no ID 48906471, que entendeu por válido o apelo interposto pela parte contrária e determinou a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta de julgamento presencial. A embargante sustenta obscuridade ao argumento de que o REsp 1112599/TO, citado no despacho, não alcançaria o entendimento firmado. Em seguida, defende existência de erro material sob a tese de que se o entendimento for pela validade da apelação da parte ex adversa, necessária seria sua intimação para contrarrazoar, sob pena de nulidade. Passo a análise. Em suas petições anteriores (ID 48671498 e 48672618), a ora embargante pediu a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, a fim de realizar sustentação oral, e a manifestação deste órgão julgador quanto à situação da apelação interposta pela parte contrária. As petições supracitadas foram respondidas pelo despacho de ID 48906471, sem cunho decisório, porquanto apresentou esclarecimentos quanto à situação da apelação interposta por ZIM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS Ltda. e TONY HUDSON BEZERRA ALVES EPP e determinou à Secretaria da Sexta Turma Cível a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta de julgamento presencial. Todavia, como não cabe recurso de despacho, nos termos do artigo 1.001 do CPC, o recurso não merece conhecimento. Nesse passo, em atenção ao disposto nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração. Nada obstante, verifico que a autora não restou intimada para apresentar contrarrazões ao apelo interposto pelos réus. Dessa forma, cumpra a Secretaria a determinação do despacho de ID 48906471. Entretanto, antes de nova inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, para viabilizar o pedido de sustentação oral, intime-se a autora para apresentar, no prazo legal, contrarrazões ao apelo interposto pelos réus no ID 47336428, a fim de evitar eventuais alegações de nulidade. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator